Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL RESULTANTE DE PROTESTO IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU O TÍTULO PARA PROTESTO. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DO ENDOSSO. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA.
I. Há legitimidade quando as partes da relação processual correspondem aos sujeitos do conflito de interesses submetido a julgamento.
II. Alegada na petição inicial a existência de dano moral resultante de protesto irregular, a instituição financeira que o promoveu é parte legítima para a causa, independentemente da natureza do endosso do título protestado.
III. A legitimidade é haurida dos fatos expostos da petição inicial e a sua aferição não pode tangenciar a existência ou inexistência do direito subjetivo alegado pelo demandante.
IV. A responsabilidade civil encerra matéria de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, porém não reflete na legitimidade para a causa.
V. Recurso conhecido e provido.